Tribunal: STF
Processo: HC 256113
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, resistência e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada. Dosimetria. Condenação com trânsito em julgado. Writ sucedâneo de revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rafael Antonio Moretti contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 966.502/SP (evento 6).



    O paciente foi condenado às penas de 21 anos de reclusão; 14 anos, 05 meses e 07 dias de reclusão, em regime inicial fechado; 06 meses de detenção, em regime inicial semiaberto e; 06 anos de reclusão, em regime inicial fechado, respectivamente, pela prática dos crimes de homicídio qualificado, roubo majorado, resistência e posse ilegal de arma de fogo com numeração raspada, tipificados nos arts. 121,§ 2º, V; 157, § 2º, I e V, 329, caput e § 2º, todos do Código Penal e art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003 (evento 3).



    No presente writ, a Defesa argumenta exasperação indevida da reprimenda fixada para os crimes de roubo. Alega falta de fundamentação idônea para exasperar a pena-base. Sustenta desproporcionalidade na fração de aumento na segunda fase da dosimetria ante o reconhecimento da reincidência, devendo-se aplicar a fração de 1/6. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. FALTA DE INAUGURAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não deve ser admitido o habeas corpus que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, substitutivo de revisão criminal, hipótese em que, nos termos do art. 105 da CF, não houve a inauguração da competência desta Corte. 



    2. A ordem de ofício é deferida por iniciativa do julgador, quando detectar ilegalidade flagrante em procedimento de sua competência. Não se presta como meio para que a defesa provoque o pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso ou de habeas corpus que não ultrapassaram o juízo de admissibilidade. Precedente. 



    3. Agravo regimental não provido.”



    O Superior Tribunal de Justiça, em análise do writ, destacou a impossibilidade de utilização do habeas corpus como substituto de revisão criminal:



    “Este habeas corpus foi impetrado contra acórdão proferido em 16/1/2017 e, de acordo com pesquisas no sistema eletrônico do Tribunal de origem, transitado em julgado no mesmo ano, tudo a denotar ser este writ substitutivo de revisão criminal. 



    O "trânsito em julgado do acórdão que julga a apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus" (AgRg no HC n. 805.183/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024).



    Deveras, "[n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022). 



    A coisa julgada, assim como o habeas corpus, também é garantia constitucional e tem o objetivo de garantir a estabilidade e a segurança jurídica, essenciais à eficácia do sistema judiciário. 



    Além disso, o princípio do juiz natural prevê que ninguém será julgado senão pela autoridade competente. O órgão com atribuição para a revisão criminal da condenação finda, no caso, é o Tribunal de Justiça. A defesa está escolhendo um juízo não pré-constituído na forma da lei para julgar o pedido. 



    O ajuizamento de ação revisional perante o Tribunal de Justiça e a "contemporânea impetração de habeas corpus para igual pretensão somente permitirá o exame do writ se for este destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas demais hipóteses, o habeas corpus não deve ser admitido" (HC n. 482.549/SP, relator Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe de 3/4/2020).



    Ainda, "a concessão da ordem de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência" (AgRg no AREsp n. 2.565.957/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024), o que não se verifica na hipótese.



    Por fim, conforme destaquei na decisão monocrática, apesar da ampliação do uso do habeas corpus, e sem esquecer a sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas em instâncias diversas, está prejudicando as funções constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de habeas corpus, em detrimento da eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema jurídico.”



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Em consequência, verifico que o acórdão impugnado não apreciou as questões postas nestes autos, de modo que não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente